Tribunal: TJDFT
Processo: 0002713-24.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0002713-24.2015.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE TARCISIO DE MELO AGRAVADO: JOSE BRAZ SATURNINO DESPACHO Intime-se José Braz Saturnino para apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator